Tribunal: STF
Processo: ADI 7627
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.786/2007, DO RIO GRANDE DO SUL. PORTE DE ARMA DE FOGO PELOS SERVIDORES DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS, ÓRGÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS: MATÉRIA AFETA A PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes.



    2. Afastada a preliminar de descumprimento indireto da Constituição da República. Precedentes.



    3. Ao decidir e legislar sobre risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao servidor público integrante do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, a legislação questionada cuidou de requisito da competência da Polícia Federal para a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003.



    4. É reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, conforme o inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e pedido julgado procedente para declarar inconstitucional a Lei n. 12.786/2007, do Rio Grande do Sul, observando que aos peritos criminais se aplica a possibilidade do porte funcional de arma, nos termos da legislação nacional, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, a Lei n. 13.675/2018 (Lei do Susp - Sistema Único de Segurança Pública) e o Decreto n. 11.615/2023 (al. f do inc. III do § 1º do art. 7º).